Tribunal: STF
Processo: ARE 1329722
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Vol. 38, fl. 121).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Vol. 1, fl. 7) contra DAYSE MEYRE JARDIM, JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR e outros, em virtude de contratações fraudulentas dos serviços de advocacia prestados pelo segundo réu para a primeira ré, então Prefeita do Município de Vila Alta (atualmente Alto Paraíso).



    Segundo consta da inicial, em 9 de maio de 1995, DAYSE MEYRE JARDIM, à época Prefeita do Município de Vila Alta, contratou, sem licitação, o advogado JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR para defendê-la em processo de cassação de seu mandato, tendo emitido em favor do referido causídico vários cheques, a despeito da ausência de qualquer relação contratual com o Município.



    Aduz que, com o intuito de justificar o pagamento dos serviços de advocacia prestados por JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR, no ano seguinte, foi realizada licitação na modalidade carta convite, na qual o ilustre causídico saiu vencedor.



    Considerando a existência, na região, de inúmeros advogados capacitados para a defesa do Município, alega que deveria ter sido adotado a orientação prevista no art. 13 da Lei 8.666/1993, segundo o qual os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.



    Afirma que o Poder Executivo não pode contratar profissionais para desempenhar uma função definitiva na Administração Pública, pois “a contratação pela Lei de Licitações, mormente a aplicação do artigo 25 (inexibilidade de licitação), não pode ser utilizada para burlar a admissão ou contratação de um servidor, sem concurso público, para exercer uma função permanente”, destacando que “serviços médicos, odontológicos, assessoramento e acompanhamento jurídicos, entre outros, são atividades que o ente municipal deve ter no quadro permanente de pessoal” (Vol. 1, fl. 17); e



    Sustenta o caráter doloso na contratação, pela Prefeita, dos serviços advocatícios prestados pelo réu JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR, já que “contornou os dispositivos constitucionais que tratam da investidura e provimento dos cargos públicos, mediante concurso público, tendo ido buscar a fundamentação para as licitações e contratações (nulas de pleno direito) no inciso XXI, da Constituição e na Lei 8.666/93, que regula assunto de natureza diversa, isto é, as licitações públicas” (Vol. 1, fl. 17). 



    Ao final, requer, (a) a concessão de tutela cautelar para declarar “o bloqueio de bens dos requeridos no montante de R$ 34.160,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta reais) acrescido do valor correspondente a muita incidente de 03 (três) vezes o valor da lesão, resultando no total de RS 136.640,00 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta reais), para suportar o ônus da condenação” (Vol. 1, fl. 27); e (b) “a procedência da ação, declarando-se a lesão aos princípios da Administração Pública e em consequência, a improbidade administrativa dos Requeridos, condenando-os para, de forma solidária, ressarcirem integralmente o dano causado ao Município de Vila Alta, com a reposição atualizada do valor da licitação, cominando-lhes as penalidades previstas no artigo 12, I, II e III, da Lei n. 8.429192, ante o cometimento de atos de improbidade previstos nos artigos 9°, caput, IV e VIII, 10, caput, I, II, VIII, XI, XII e XIII, e artigo 11, da citada lei” (Vol. 1, fl. 28).



    Recebida a petição inicial, a liminar foi deferida para fins de indisponibilidade dos bens dos requeridos, momento em também foi afastada a prescrição das pretensões punitivas do art. 12 da Lei de Improbidade. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos no que tange à prescrição das penas previstas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992, determinando-se o prosseguimento do processo apenas para fins de ressarcimento do erário público. 



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário ao fundamento de que as provas dos autos não permitem concluir pela má-fé das contratações do advogado (Vol. 37, fl. 19).



    O Tribunal de origem afastou a preliminar de prescrição do pedido de ressarcimento ao erário suscitada pelo réu JOSÉ BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO, para “determinar que os apelados Dayse Meyre Jardim, João Bonifácio Cabral Junior e Davy Sanches Faria, sejam condenados a ressarcir o erário público no valor trazido na inicial, com correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), solidariamente, nos termos do art. 12, incisos I, II e III, ante o cometimento dos atos ímprobos descritos nos arts. 9º, caput, IV e VIII, 10, caput, I, II, VIII, XI, XII e XIII e art. 11 da Lei nº 8.429/92, reformando -se parcialmente a sentença, em grau de reexame necessário”. Eis a ementa do julgado(Vol. 38, fl. 121):



    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA PESSOAL DE PREFEITA, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO COM DINHEIRO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –ALEGADO O DEVIDO RESSARCIMENTO –IMPRESCRITIBILIDADE – ATO DE GESTÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO”.



    Opostos Embargos de Declaração por DEYSE MEYRE JARDIM, OLGA DANCINI MATIAZI, DAVI SANCHEZ FARIA (Vol. 39, fl. 24) e JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR (Vol. 39, fl. 33), foram parcialmente acolhidos para sanar obscuridade quanto ao valor exato a ser ressarcido, qual seja R$ 24.160,00 (vinte e quatro mil, cento e sessenta reais). O acórdão ficou assim ementado (Vol. 39, fl. 83):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO — NÃO CONSTATAÇÃO —ARGUMENTOS QUE VISAM REDISCUTIR A MATÉRIA —INADM1SS1B1L1DADE — ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR A SER RESSARCIDO —VÍCIO SANADO — EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 40, fl. 140), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOAO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR afirma que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença de improcedência da ação e condená-lo por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/1992, impondo-lhe a sanção de ressarcimento ao erário, porque imprescritível, no valor original de R$ 24.160,00 (vinte e quatro mil, cento e sessenta reais), violou os arts. 1º, parágrafo único; e 37, §§ 4º e 5º, da CF/1988, bem como as teses firmadas por esta CORTE nos Temas 309 e 897, pois:



    (a) quanto à primeira contratação, “o que se verifica é mera irregularidade na ausência de formalização da licitação”, pois “a contratação direta era admitida por se tratar de hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação” (Vol. 40, fl. 153);



    (b) “em relação ao segundo contrato — devidamente formalizado, derivado de Carta Convite, pelo qual o RECORRENTE recebeu R$ 20.000,00 previamente empenhado — absolutamente nenhum dolo foi indicado”, todavia, o acórdão recorrido o condenou ”à devolução de R$ 20.000,00 (...) sem apontar qualquer dolo (…) a respeito deste ato/contrato”, concluindo que “a afronta se dá porque, sem conduta dolosa, não há imprescritibilidade de ressarcimento, isto é, a pretensão de ressarcimento neste ponto seria meramente culposa, alcançada pela prescrição” (Vol. 40, fl. 152); e



    (c) “a defesa de agente político em processo de cassação de mandato é defesa de ato de gestão compatível com o interesse público (em proteção ao poder emanado pelo povo) e, por conseguinte, é lícita e proba a contratação de advogado particular custeado pelos cofres públicos para tal atuação, sempre que necessária (como é o caso)” (Vol. 40, fl. 158).



    Ao final, requer o provimento do presente “Recurso Extraordinário para, reformando totalmente o Acórdão recorrido, julgar improcedente a ação”, ou, “subsidiariamente, seja provido o recurso para afastar o ressarcimento relativo aos valores recebidos em decorrência do contrato administrativo derivado da Carta Convite (R$ 20.000,00 recebidos entre julho e outubro de 1996), tendo em vista que os serviços foram prestados de boa-fé e o Acórdão recorrido não apontou qualquer dolo do RECORRENTE nesta conduta, o que afasta a imprescritibilidade invocada” (Vol. 40, fl. 165).



    Em contrarrazões (Vol. 41, fl. 135), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ alega, preliminarmente, que “quanto à alegada violação aos arts. 37, §§ 4º e 5º , ambos da CF, além dos Temas n. 309 e 897 do STF, tem-se que a sua análise implicaria em ofensa meramente reflexa à Constituição, pois para auferir a ocorrência de prescrição e a inexigibilidade de licitação no caso concreto, dependeria de análise de legislação infraconstitucional, o que é defeso na presente instância” (Vol. 41, fl. 136). No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido .



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 41, fl. 141), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 309 aos seguintes fundamentos:



    “Observa-se, inicialmente, que a questão posta em debate não se confunde com o julgamento que será travado na futura apreciação do RE 656.558/SP (Tema 309) com repercussão geral, em torno da caracterização de improbidade administrativa, ou não, na contratação de serviços de advocacia privada pelo ente público, com dispensa de licitação.”



    Quanto ao mais, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) “não há o devido prequestionamento explícito dos artigos 1.°, parágrafo único e 37, §§ 4.° e 5.° da CF, posto que a controvérsia não foi solucionada sob o enfoque dos referidos dispositivos em face do pretendido pelo recorrente; e (b) incidem os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356. 



    No Agravo, a parte contestou todos os óbices apontados na decisão agravada, aduzindo que (a) o Tema 309 se amolda à hipótese dos autos; (b) houve o prequestionamento da matéria; (c) não se aplica o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 41, fl. 167).



    Em 23 de junho de 2021, o Eminente Ministro LUIZ FUX, Presidente desta SUPREMA CORTE, negou seguimento ao recurso aos argumentos de que a análise das razões recursais demanda o exame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 42).



    Dessa decisão o recorrente interpôs Agravo Interno refutando os óbices apontados (Vol. 44), bem como apresentou Memoriais (Vol. 46) requerendo a incidência imediata da nova Lei 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992.



    Alega que a presente ação está prescrita, pois “segundo a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade, a ação para a aplicação das sanções prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Os atos ocorreram em 1995 e 1996. Por sua vez, o art. 23, §4°, I, c/c §5°estabelece a interrupção da prescrição com ajuizamento de ação, momento a partir do qual o prazo prescricional passa a correr por quatro anos. No caso concreto, com o ajuizamento da ação em 2001, a prescrição se operou quatro anos após, ou seja, em 2005. Não há dúvidas, portanto, da prescrição no caso concreto, que pode ser assim sintetizada” (Vol. 46, fls. 2-3).



    Afirma, ainda, que a nova Lei deve retroagir para alcançar a conduta do recorrente, pois excluiu a possibilidade de condenação por improbidade administrativa baseada em ato culposo.



    Por fim, sustenta que deve ser aplicado ao caso concreto o artigo 18, § 3º, da Lei 14.230/2021, segundo o qual “Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados”.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Vol. 48).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública por de ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ em face de JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JUNIOR e outros, em decorrência da ilegalidade na contratação deste pela Prefeita do Município de Vila Alta (atualmente Alto Paraíso) para a prestação de serviços advocatícios nos anos de 1995 e 1996.



    O Plenário desta CORTE reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ao examinar o AI 791.811-RG (Tema 309, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/10/2010), em que se discute se a contratação dos serviços de advocacia sem licitação configura ou não ato de improbidade administrativa. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Desse modo, em que pesem os fundamentos do Tribunal de origem em juízo de admissibilidade, entendo que a decisão a ser proferida por esta CORTE no Tema 309 influenciará a solução desta desta demanda.



    Quanto à prescrição, tal questão deverá ser analisada após o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral. O mesmo se aplica aos fundamentos alegados pelo recorrente na Petição 113143/2021, referentes à aplicação da Lei 14.230/2021 às ações pendentes.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no Tema 309 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente